Tribunal: STF
Processo: HC 53703
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO RÉU REVEL, NÃO ENCONTRADO PELO MEIRINHO INCUMBIDO DE CUMPRIR O MANDADO DE PRISÃO. TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO, NÃO HÁ COMO ADMITIR-SE O RECURSO DE APELAÇÃO. 
REVISÃO CRIMINAL DENEGADA. 
HC INDEFERIDO.